Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVANTE: CAROLINA GIRARDON DINARTE MOREIRA
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carolina Girardon Dinarte Moreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1021057-53.2020.8.11.0041, impetrado pela Agravante contra ato tido como ilegal do Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu a liminar vindicada, consistente na sua posse no cargo de Nutricionista.
Assevera, em apertada síntese, que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, restando aprovada em 1o lugar para o cargo de Nutricionista, e, em 3/3/2020, foi nomeada por meio do ato GP no 188/2020, que foi divulgado no diário oficial eletrônico no 1860, conforme se verifica no ID. 32237651.
Relata que, em 19/3/2020, apresentou todos os exames exigidos e foi considerada apta para o preenchimento do cargo, além de todos os documentos descritos no item 16.11, consoante faz prova o comprovante de protocolo, documentação esta que foi recebida pela servidora Luana Lucas Ribeiro.
Diz que, decorridos mais de 90 (noventa) dias da nomeação e da entrega todos os documentos exigidos no certame, até o presente momento não foi convocada para tomar posse do seu cargo e iniciar a prestação dos seus serviços.
Pontua que, o Agravado editou o decreto no 7.900 de 09/05/2020, que no inciso VII do art. 4o (doc. anexo), suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público, porém, tal medida administrativa não possui o condão de obstar a posse da Impetrante, uma vez que já foi nomeada e está aguardando apenas a assinatura do Termo de Posse.
Afirma que, não tivesse sido nomeada, o que não é o caso, ainda sim referido decreto não obstaria a sua posse, haja vista que a função a ser exercida no cargo (Nutricionista) para o qual a Impetrante foi aprovada, é classificada como atividade essencial.
Assevera que, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados, não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável à Agravante.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para determinar AO AGRAVADO QUE CONVOQUE NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS A PARTIR DA CITAÇÃO A AGRAVANTE PARA ASSINAR O TERMO DE POSSE PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA, DESDE QUE TENHA PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS, INCLUSIVE A ENTREGA DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ATO DE CONVOCAÇÃO DA POSSE, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00.
Acostou petição da Recorrente (ID n. 46403515), noticiando que o cargo pleiteado pela Recorrente é de natureza essencial, uma vez que visa garantir o fornecimento de alimentação escolar, a ser distribuída diretamente aos pais ou responsáveis dos estudantes, durante a paralisação das aulas provocada pelo COVID-19.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
Pois bem.
Analisando os argumentos e documentos acostados aos autos pela Agravante, no qual restou demonstrado que a Recorrente foi nomeada por meio do Ato GP no 189/2020, publicado em 10 de março de 2020 no Diário Oficial de Contas, antes da vigência do Decreto no 7.900 de 09/05/2020, entendo que a situação apresentada a esta Relatora requer maior cautela, portanto, pertinente a oitiva do Agravado a respeito dos fatos, antes de apreciar o pleito liminar.
Então, para análise da liminar, ouça-se o Município de Cuiabá, em 48 horas.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.